Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra r. sentença que, em procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, CPC, para determinar a inclusão no quadro geral de credores de Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia ("em recuperação judicial"), Pousada Retiro das Pedras Ltda. e Consórcio VR Ecologia os seguintes créditos: 1) no valor de R$ 104.762,49 (cento e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), em favor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EASY, classificado como QUIROGRAFÁRIO; 2) no valor de R$ 1.110,03 (mil cento e dez reais e três centavos), em favor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EASY, classificado como SUBQUIROGRAFÁRIO; 3) no montante de R$ 10.965,33 (dez mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), em favor de em favor de MARCO ANTONIO MEDEIROS E SILVA, classificado como TRABALHISTA; 4) no valor de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), em favor de MARCO ANTÔNIO MEDEIROS E SILVA, classificado como SUBQUIROGRAFÁRIO. Os requerentes agravam, alegando que os valores indicados no decisum encontram-se incorretos, conforme planilhas apresentadas nos autos e que não observadas. Aduz que “a nova planilha apresentada não caracteriza inovação, uma vez que se trata exatamente dos mesmos valores que constaram na emenda de Id. 109984772, porém, com a indicação expressa da classificação de cada um dos créditos a serem habilitados”. Esclarece que “apenas nos autos n. 0034896-62.2012.8.07.0007 (certidão de Id. 71110938) existem honorários advocatícios devidos ao Dr. Marco Antonio Medeiros e Silva e estão incluídos no presente pedido de habilitação, sendo que na certidão oriunda do processo 0031818-39.2016.8.07.0001 (Id. 92977404) não houve a inclusão de honorários advocatícios, os quais devem ser objeto de habilitação apartada, porquanto não estão englobados na referida certidão de crédito. Por sua vez, na certidão de Id. 71110938, há honorários advocatícios a serem habilitados em nome do Dr. Marco, os quais perfazem R$ 2.646,26 a título de verba alimentar e R$ 264,62 decorrentes da aplicação de multa processual em cumprimento de sentença, cuja natureza é subquirografária”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada, a fim de “determinar que a habilitação dos créditos do Agravante seja realizada na forma, proporção e classes indicadas acima”. É a suma dos fatos. Decido. Na origem, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados em procedimento de habilitação de crédito, contra o que o Agravante alega erro na distribuição e classificação dos créditos apontados. A sentença impugnada está na iminência de ser enviada ao Administrador Judicial para a inclusão dos créditos na próxima relação de credores a ser apresentada nos autos da recuperação, enquanto a divergência de classificação e valores apontada pelo Recorrente demanda análise apurada, sob o crivo do contraditório. Assim, a fim de evitar diligências desnecessárias nos autos principais, revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até que a questão seja definitivamente apreciada pelo i. Colegiado. Pelo exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao MP. I. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator